Tribunal: TJMT
Processo: 1032597-24.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032597-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERONICA MACIEL DOS ANJOS - CPF: 031.795.651-52 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1032597-24.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5° Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tim Celular S/A

Recorrida(s):

Veronica Maciel dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Se a consumidora desconhece os débitos questionados, nos valores de R$ 96,62 e R$179,15, ambas datadas em 20/07/2016, cabia a Reclamante comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistente em tela de sistema, desprovidas de assinaturas da Autora não se prestam ao fim desejado, e, tampouco, comprovam a contratação dos serviços e a relação jurídica entre as partes.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Compulsando os autos e os documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamado não desincumbiu de seu ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e, não comprovou a relação jurídica entabulada. Analisando detidamente os autos, este juízo por uma questão de coerência, tem o entendimento que a relação jurídica deve ser comprovada da seguinte forma: faturas em conjunto com o extrato de ligação ou histórico de pagamentos, faturas sem comprovação das chamadas realizadas ou sem trazer o contrato não há como se declarar legal a relação jurídica entre as partes, por outro lado, compete a outra parte em impugnação, impugnar de maneira fundamentada os relatórios de extrato de ligação ou histórico de pagamento, posto isso, diante das peculiaridades deste processo ante o conjunto fático-probatório, observo que a Reclamada não comprovou a regularidade do débito e da inscrição, uma vez que, não trouxe aos autos faturas, histórico de pagamento ou extrato de ligação, logo, assim, a improcedência de suas alegações é medida que se impõe, eis que destituídas de fundamento válido
”.

4. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

5. Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade mantém-se o valor indenizatório.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos: DECLARAR inexigível apenas o débitos discutido nestes autos;CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso; IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé. Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 5 (cinco) dias retire o nome do Reclamante dos cadastros de proteção ao credito.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021